Tribunal: STF
Processo: MS 29564
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. À falta de fundamentação minimamente adequada, os embargos de declaração não merecem ser conhecidos.



    2. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    3. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado.